Tribunal: TCU
Processo: 012.503/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de aposentadoria emitidos no âmbito do Senado Federal, enviados ao TCU para fins de análise e julgamento.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este processo, que cuida de revisão de ofício dos atos de concessão de aposentadoria emitidos pelo Senado Federal em favor de Evandro de Queiroz Filho, Fátima da Conceição Martins Morais Afonso e Helena de Lima Beraba Fatureto, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, 260, §1o, e 262, §2o, do Regimento Interno, e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. rever de ofício o registro tácito dos atos de concessão de aposentadoria a Evandro de Queiroz Filho, Fátima da Conceição Martins Morais Afonso e Helena de Lima Beraba Fatureto, passando a considerar ilegais os atos, com recusa do respectivo registro; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé até a data da ciência do presente acórdão pelo Senado Federal, com base no Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar ao Senado Federal que: 9.3.1. promova o destaque do valor correspondente aos reajustes incidentes sobre a VPNI derivada de quintos/décimos de funções comissionadas, autorizados pelas Leis 12.779/2012 e 13.302/2016, sujeitando a parcela destacada à absorção por quaisquer reajustes remuneratórios posteriores a 23/10/2020, consoante restou decidido no Acórdão 2718/2022-TCU-Plenário ; 9.3.2. promova o destaque da parcela excedente de quintos incorporados pelos interessados entre 8/4/1998 e 4/9/2001, transformando-a em parcela compensatória a ser absorvida por quaisquer reajustes futuros, consoante decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 638.115/CE, caso a respectiva incorporação não tenha se fundamentado em decisão judicial transitada em julgado; 9.3.3. emita novos atos, livres das irregularidades apontadas, submetendo-os ao TCU, no prazo de 30 (trinta) dias, após a absorção completa da parcela de quintos mencionada no subitem 9.3.1 acima, consoante os arts. 262, §2o, do Regimento Interno do TCU e 19, §3o, da Instrução Normativa TCU 78/2018; 9.3.4. comunique aos interessados o teor desta decisão, alertando-os de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso não os eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, em caso de improvimento do apelo; e 9.3.5. envie a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da ciência desta decisão, documentos comprobatórios de que os interessados foram informados da presente deliberação.